Tribunal: TJPA
Processo: 0012263-16.2016.8.14.0074
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-01-14

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0012263-16.2016.814.0074
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª Turma de Direito Penal
RECURSO:
Apelação Criminal
COMARCA:
Tailândia
APELANTE:
Rogério Mesquita da Silva
ADVOGADO(A):

Def. Púb. Eduardo Fontes da Silva
APELADA: A Justiça Pública
PROMOTOR(A) DE JUSTIÇA: Dra. Ely Soraya Silva Cesar
PROC. DE JUSTIÇA: Dra. Ana Tereza Abucater
RELATOR:

Desembargador

Raimundo Holanda Reis
REVISOR(A):
Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, § 2º, II, DO CPB. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR ALEGADA FALTA DE PROVAS DA AUTORIA DOS CRIMES. PRETENSÃO INFUNDADA. PROVAS EXISTENTES NOS AUTOS SUFICIENTES PARA A DEMONSTRAÇÃO DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA, NÃO EXISTINDO, NO PRESENTE CASO, QUALQUER DÚVIDA QUE POSSA ENSEJAR A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO, POIS RECONHECIDO O RECORRENTE, PELAS VÍTIMAS, NA DELEGACIA DE POLÍCIA E EM JUÍZO, SEM QUALQUER SOMBRA DE DÚVIDA, COMO SENDO UM DOS AUTORES DOS CRIMES EM ESTUDO. IMPOSSIBILITADA TAMBÉM A EXCLUSÃO DO CRIME CONTINUADO DA DECISÃO COMBATIDA, POR TER SIDO DEMONSTRADO QUE O RECORRENTE, MEDIANTE MAIS DE UMA AÇÃO, PRATICOU MAIS DE UM CRIME DE ROUBO, EM CONDIÇÃO DE TEMPO, LUGAR E MANEIRA DE EXECUÇÃO QUE SE MOSTRA UM CONTINUAÇÃO DO OUTRO, DE ACORDO COM O ART. 71 DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal, da Comarca de Tailândia, em que é apelante
ROGÉRIO MESQUITA DA SILVA
e apelada a
JUSTIÇA PÚBLICA
:

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E, NO MÉRITO
,
NEGAR PROVIMENTO
,
nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
Rogério Mesquita da Silva
, através da Defensoria Pública, objetivando reformar a r. decisão do MM. Juízo da 1ª Vara da Comarca de Tailândia, que o condenou à pena de 05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 15 (quinze) dias multa, tudo
pela prática da conduta tipificada no art. 157, § 2º, II, c/c art. 71, todos do CPB
, devendo a pena ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.

Narra a denúncia
que no dia 21 de novembro de 2016, por volta das 06hs, a vítima Nilson Franco Tavares trafegava em via pública, conduzindo seu veículo, Honda Biz 125, quando foi abordada por dois elementos, entre eles o ora recorrente, sendo que um dos elementos sacou de uma arma de fogo e utilizando-se de grave ameaça, subtraiu a motocicleta da vítima.

Em seguida, às 07hs20min., do mesmo dia, a vítima Marizete Santana da Silva, enquanto caminhava também em via pública, indo em sentido a creche onde trabalhava, foi abordada pela referida dupla de criminosos, os quais subtraíram sua bolsa contendo pertences pessoais.

Por fim, às 09hs, a vítima Michelle dos Santos Alves estava sentada em companhia de sua mãe, em frente a sua casa, momento em que foi também abordada pelo apelante e mais um elemento, os quais anunciaram o assalto e, com emprego de arma de fogo, subtraíram o aparelho celular da vítima, empreendendo fuga, logo em seguida, do local.

A polícia foi acionada e, em diligência, conseguiu prender o acusado, que foi reconhecido por todas as vítimas.

Em razões recursais
, alega a defesa que não há provas nos autos suficientes para embasar um decreto condenatório, devendo esta Corte reformar a decisão recorrida para um decreto absolutório, mas, caso não seja esse o entendimento do Tribunal, que seja absolvido pelo menos em relação ao crime de roubo que lhe é atribuído em face da vítima Kedna Vidal Ferreira e Nilson Franco Lopes, afastando a majorante contida no art. 71 do Código Penal Brasileiro.

Em contrarrazões
, o Órgão Ministerial

manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do apelo.

Nesta Superior Instância
, a douta Procuradora de Justiça, Ana Tereza Abucater, opina pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Passo a analisar as teses apresentadas pela defesa no presente apelo.
DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR ALEGADA INEXISTÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA.

Alega a defesa que não há provas nos autos suficientes para embasar um decreto condenatório, devendo esta Corte reformar a decisão recorrida para um decreto absolutório, mas, caso não seja esse o entendimento do Tribunal, que seja absolvido pelo menos em relação ao crime de roubo que lhe é atribuído em face da vítima Kedna Vidal Ferreira e Nilson Franco Lopes, afastando a majorante contida no art. 71 do Código Penal Brasileiro..

Analisando a assertiva exposta, entendo que não há razão para tal irresignação, uma vez que foi comprovado de forma clara a conduta criminosa praticada pelo apelante,
conforme poderemos evidenciar abaixo:

A vítima, MARIZETE SANTANA DA SILVA, em seu depoimento em juízo, mídia de fls. 81,
confirmou os termos da denúncia acusatória, enfatizando que reconheceu o recorrente como um dos autores do crime em questão, sendo este a pessoa que subtraiu sua bolsa quando do assalto, onde o segundo elemento havia sido levado ao hospital, em virtude de ter sido baleado quando de sua prisão, esclarecendo que quando estava na Delegacia de Polícia, chegou a conversar com outras vítimas da dupla, sendo que uma delas era uma mulher tinha lhe disse que sua motocicleta Biz havia sido roubada pelos dois elementos.

A testemunha, WELLINGTON SILVA E SILVA, Policial Militar, esclareceu ao juízo da causa, mídia de fl. 81,
que prendeu o réu quando este e outro elemento tentavam roubar um senhor, mas essa vítima reagiu e acabaram entrando em luta corporal até a polícia chegar ao local. Que quando a polícia prendeu o acusado, seu parceiro empreendeu fuga, sendo perseguido pelo restante da guarnição. Que foi encontrado com o recorrente uma motocicleta pertencente a outra vítima. Que o acusado e seu comparsa já vinham efetuando vários assaltos na cidade desde as 05hs da madrugada.

Na fase inquisitiva, a vítima, KEDNA VIDAL FERREIRA, dona da motocicleta roubada de Nilson Franco Lopes, prestou o seguinte depoimento, à fl. 19:
¿
Que na data de hoje, por volta das 06h10min., seus funcionários Nilson e Ruan foram tomados de assalto por dois indivíduos que levaram a motocicleta que pertence a relatora que faz entregas para a padaria da relatora. Que foi até o quartel e entregou o documento da motocicleta para que os policiais fossem em busca da mesma. (...). Que ainda pela manhã seu funcionário Ruan foi até o mercado e lá avistou os elementos que lhe roubaram e que os mesmos estavam na motocicleta da declarante; que a declarante foi em direção ao mercado e no caminho ligou para a Polícia Militar. Que a declarante e seus dois funcionários viram os indivíduos e deram o alarme, tendo a população que estava no local agredido e capturado um dos elementos; Que uma guarnição da Polícia Militar chegou logo em seguida e foi atrás do outro indivíduo que tinha se evadido, (...)
¿

Perante à Autoridade Policial, fl. 23, o recorrente confirmou todos os assaltos que praticou, em minúcias de detalhes, enfatizando que
: ¿
que o depoente consentiu na ideia de que os dois saíram pelas ruas, a pé, a procura de vítimas; Que, enquanto caminhavam por uma rua da `Vila Macarrão¿, logo, avistaram dois rapazes em um veículo motocicleta, Marca/Modelo Honda Biz, cor branca; Que, abordaram a dupla de cidadãos, e que destes, roubaram o referido veículo; Que a partir daí, motorizados, com o depoente conduzindo a motocicleta e `Pé de Pato¿ na garupa, passaram a trafegar pelas ruas; (...). Que saíram e cometeram ainda mais um assalto, em uma rua, próximo ao bairro Aeroporto, em um assalto onde, ao verem uma mulher com um celular nas mãos, PÉ DE PATO desceu e exigiu que ela entregasse; Que logo voltaram a trafegar pelas ruas da cidade, (...)
¿

Em Juízo o recorrente negou os crimes em questão, conforme mídia de fl. 81.

Pelo que se vê nos depoimentos trazidos ao processo, bem como o do recorrente prestado na fase inquisitiva, a autoria atribuída ao denunciado, pelos dois crimes de roubo praticados, foi provada de forma clara, tendo a vítima, Marizete Santana, procedido ao reconhecimento do mesmo junto à Autoridade Policial, bem como descrito a ação delitiva com minúcias de detalhes para o juiz da causa, assim como a vítima Kedna Vidal, apesar de ter narrado, com riqueza de detalhes, na fase inquisitiva, o momento em que ela e seus funcionários avistaram o recorrente em poder de sua motocicleta roubada, acionando populares e a polícia militar, esse testemunho prestado junto à autoridade policial foi corroborado, em juízo, pelos depoimentos dos policiais militares que efetuaram a prisão do apelante e seu comparsa, inclusive recuperando a motocicleta roubada, a qual era de propriedade de Kedna Vidal, devendo, nesse tipo de delito ser dado credibilidade a palavra das vítimas, bem como ao reconhecimento procedido por estas sem qualquer tipo de incerteza quanto ao fato do réu ter praticado os delitos em questão, não havendo razão assim para se dar azo a tese ventilada neste recurso, pois provada tanto a materialidade delitiva quanto a própria autoria dos dois assaltos praticados em face de vítimas diversas.

Outrossim, percebo que o depoimento da vítima, que é testemunha ocular e participou de todo o desenrolar fático ocorrido durante a prática do crime, inclusive demonstrando riqueza de detalhes da situação vivida por ela, reconhecendo o recorrente, de forma clara e sem sombra de dúvidas, como o autor do crime, deverá ser levado em consideração para embasar um decreto condenatório.

Logo, provada a autoria delitiva de forma serena, incabível uma decisão absolutória, pois a sentença guerreada foi embasada em todo o arcabouço probatória idoneamente produzido nestes autos, não havendo qualquer dúvida que possa ensejar a aplicação do princípio
in dubio pro reo
,
assim como incabível a exclusão do crime continuado, presente no art. 71,
caput
, do Código Penal
, pois mediante mais de uma ação o recorrente praticou mais de um crime em face de vítimas diversas, não podendo ser decotado essa majorante da decisão recorrida, por estar a mesma em seus devidos termos legais, pois de acordo com o art. 71, caput, do CP, considera-se
crime continuado
¿
quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais
crimes
da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro
¿.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e, na esteira do Parecer Ministerial,
NEGO provimento
, nos termos da fundamentação acima exposta.

É o voto.

Este julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro
.
Belém, 08 de setembro de 2020.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator